Tribunal: TJES
Processo: 5000488-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXSON HENRIQUE ALVARENGA

AGRAVADO: VALENTIM LAURET

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CCS, INFOSEG E CENSEC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Alexson Henrique Alvarenga contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0019411-82.2009.8.08.0012, que indeferiu o pedido de diligência para localização de bens do executado, Valentim Lauret, por meio dos sistemas CCS, INFOSEG e CENSEC. O agravante alega que a execução tramita há mais de 15 anos sem êxito na localização de bens, sendo imprescindível o uso dos mencionados sistemas para localizar patrimônio exequível e evitar a frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização dos sistemas CCS, INFOSEG e CENSEC na fase de cumprimento de sentença, mesmo após diligências anteriores infrutíferas; (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para viabilizar a busca de bens do executado por meio desses sistemas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve se realizar no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do CPC, sendo legítima a adoção de medidas que visem à efetividade da prestação jurisdicional.

4. Os sistemas CCS, INFOSEG e CENSEC são ferramentas complementares e aptas a fornecer dados úteis à localização de bens ou direitos do executado, especialmente quando os meios ordinários já foram utilizados sem êxito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consulta ao CCS-BACEN como mecanismo auxiliar para identificação de vínculos financeiros e patrimoniais, ainda que não revele movimentações financeiras.

6. A Recomendação nº 51/2015 do CNJ reforça o dever de cooperação e o uso racional e eficiente dos sistemas informatizados no âmbito do Poder Judiciário, em especial para a busca de bens do devedor.

7. A consulta aos sistemas mencionados independe da comprovação do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme orientação do STJ e precedentes do TJES.

8. A negativa de acesso aos referidos sistemas compromete a efetividade da execução e desconsidera os instrumentos legais e tecnológicos disponíveis à jurisdição para garantir o adimplemento do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização dos sistemas CCS, INFOSEG e CENSEC é legítima e recomendável na fase de cumprimento de sentença, quando as diligências anteriores à localização de bens restarem infrutíferas.

2. A consulta aos referidos sistemas independe da demonstração do esgotamento prévio de outros meios, diante do princípio da efetividade da execução e da cooperação processual.

3. O indeferimento imotivado do uso desses mecanismos viola o dever do Judiciário de adotar medidas que viabilizem o resultado útil do processo executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000488-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXSON HENRIQUE ALVARENGA

AGRAVADO:
VALENTIM LAURET

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo recursal, interposto por
ALEXSON HENRIQUE ALVARENGA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES no
cumprimento de sentença nº 0019411-82.2009.8.08.0012
manejado pelo agravante em desfavor de
VALENTIM LAURET
, que indeferiu os pedidos de diligências de busca de bens do executado por meio dos convênios CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central), INFOSEG e CENSEC.

Em suas razões recursais (Id 11757915), o agravante sustenta que a execução está em andamento há mais de 15 (quinze) anos e que até o momento o devedor não apresentou bens para quitação do débito.

Alega que a utilização das ferramentas pleiteadas, tais como CCS, INFOSEG e CENSEC, é imprescindível para localizar bens ocultos e evitar a frustração do cumprimento da sentença.

Aduz que o sistema BACEN-CCS permite verificar quem mantém contas bancárias ou aplicações financeiras, diretamente ou por seus procuradores, o que torna possível, no cotejo com outros bancos de dados, detectar interpostas pessoas, sócios de fato ou grupos empresariais ocultos, evidenciando pessoas que administram o patrimônio de outras pessoas físicas ou de empresas através de procuração para movimentar as respectivas contas bancárias.

Argumenta que, conforme entendimento do Colendo STJ, não se mostra razoável permitir a realização de medida constritiva por meio do SISBAJUD e negar ao credor a pesquisa exploratória de bens do devedor em cadastro meramente informativo como é o caso do CCS-BACEN.

Ressalta que o sistema CENSEC, inacessível ao público sem que haja intervenção judicial, permite verificar eventuais documentos pelos quais tenha o executado negociado bens e direitos passíveis de sujeição ao feito executório, merecendo consulta, quando meios outros de identificação patrimonial de antes se mostram insuficientes.

Sustenta, assim, ser cabível a medida postulada pelo exequente, considerando que a execução se processa no interesse deste, a quem devem ser oferecidos os meios necessários à busca de patrimônio exequível, visando à satisfação de seu crédito.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para que seja determinado o uso dos convênios mencionados, viabilizando a localização de bens do executado e garantindo a efetividade da execução.

Pois bem,
examinando detidamente os autos, concluo que não há razões para modificar o entendimento exarado na decisão que deferiu a concessão da antecipação da tutela recursal.

O juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de consulta junto ao sistema judicial informatizado, assim consignou (id. num. 56905616 dos autos de origem):

[...]

CCS

Quanto ao CCS do Banco Central do Brasil (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro), saliento que tal repertório encontra-se incluso dentro do convênio Sisbajud, o qual é ainda mais abrangente.

Ocorre que, tal pesquisa já foi realizada nestes autos, tendo restado infrutífera. Assim, não tendo o credor demonstrado indícios de alterações do referido cenário, de rigor o
indeferimento
do pedido.

INFOSEG e CENSEC

Em evolução, também
indefiro
o pedido de diligências junto aos sistemas Infoseg e Censec.

E assim o faço, primeiro porque a alguns destes sistemas este julgador sequer possui acesso e, segundo, porque se afiguram como uma ferramenta que pode ajudar, mas, quando mal utilizada, acaba por somente tornar moroso o andamento das atividades judicantes e cartorárias.

Outrossim, também não se pode olvidar que cabe ao credor as providências para localização de bens. Não logrando êxito, convém atender a orientação do art. 921 do CPC.

Ato contínuo, em atenção à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento (processo n. 5003076-11.2024.8.08.0000), cuja cópia foi acostada no Id 49879812,
promova-se
a penhora dos direitos aquisitivos referentes aos veículos encontrados por meio do sistema Renajud (fl. 174-175v) [...].

Ocorre que, em primeiro lugar, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza
no interesse do exequente
.

Outrossim, tem-se que Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do executado, ora agravado.

Desta feita, ao contrário do afirmado na decisão agravada, mostra-se plenamente possível a realização das referidas diligências e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, deve-se ponderar que a realização das diligências é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Nesse sentido, tanto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto desta Egrégia Corte firmou orientação acerca da possibilidade de consulta tanto ao Cadastro Geral de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, quanto à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados - CENSEC e o INFOSEG para a pesquisa de bens ou direito passíveis de adimplir o débito executado.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE APURAR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DOS DEVEDORES. OFÍCIO AO CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. JULGADOS DESTA CORTE.
CONSULTA AO SEI-C. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE PÚBLICA DE COMBATE À CRIMINALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada em 3/2/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/10/2023 e concluso ao gabinete em 4/6/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a determinação de consulta ao Sistema Eletrônico de Intercâmbio do COAF (SEI-C) e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor quando as demais tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas.

3. De acordo com recentes julgados desta Corte, o CCS-BACEN é considerado apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito, porquanto não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional
(REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3/11/2021 e REsp 2.043.328/SP, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).

(...)

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a
expedição de ofício tão somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) de bens e ativos financeiros titularizados pelos recorridos,
com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.126.785/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS DE PESQUISA – SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS EXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela prescindibilidade do exaurimento de diligências para a utilização dos sistemas judiciais em questão.
2 - Na hipótese, restando infrutífera a diligência de penhora e avaliação em razão da insuficiência do endereço constante nos autos, as consultas ao Renajud, Infojud e Sisbajud consubstanciam meios efetivos de viabilização do cumprimento da determinação judicial. 3 - Recurso conhecido e provido (TJES; AI 5014478-26.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator Desembargador Fabio Brasil Nery; julgado em 12/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INFORMAÇÕES DE PARTES. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA A CENSEC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O Provimento n. 46/2015 do CNJ dispõe em seu art. 13 que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser utilizada para consulta por entes públicos ou pessoas naturais e jurídicas privadas, ficando estas sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. 2. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que, mesmo diante do princípio da cooperação, não cabe ao Poder Judiciário efetuar tal consulta, eis que as partes podem obter informações acerca do nascimento, casamento e óbito das pessoas naturais. 3.
Entretanto, no que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, a informação depende de requisição judicial ou do Ministério Público (art. 5º, alínea a), motivo pelo qual os tribunais vêm entendendo pela possibilidade de expedição de ofício.
4. Quanto à EDP, apesar do envio de A. R., não se verifica a recusa da concessionária, razão pela qual inexiste motivo para determinar a expedição de ofício, mormente porque a obtenção do documento que ateste a negativa é possível, não se tratando de prova diabólica. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AI nº 5009424-79.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; julgado em 06/12/2023)

Logo, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens e direitos da parte executada é medida necessária ao resultado útil do processo, de modo que deve ser reformada a decisão agravada, na busca do resultado útil do crédito exequendo.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a realização das consultas junto aos sistemas INFOSEG (e-CAC), CENSEC (via SERP no MarketPlace do PJe) e Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) do Banco Central do Brasil, dos bens e ativos financeiros do agravado, devendo o juízo de primeiro grau efetivar as diligências.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)